Tribunal: TJSP
Processo: 2058766-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO JULGADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação - Perda do objeto dos embargos – Desinteresse recursal superveniente – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058766-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é embargante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, são embargados ROBERTO MANOEL DE CARVALHO e
MARILENE JOSEFA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058766-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29365 - lufe
2
Voto no 29365
Embargos de Declaração no 2058766-51.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Bandeirante Energia S/A
Embargado: Roberto Manoel De Carvalho e Outra
EMBARGOS DECLARATÓRIOS APELAÇÃO JULGADA NOS AUTOS
PRINCIPAIS Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação
- Perda do objeto dos embargos Desinteresse recursal superveniente
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 71/79 que deu provimento ao recurso, alegando, a parte embargante, que houve
contradição, pois com o sentenciamento do feito pelo MM. Juízo a quo, no qual foi
revogada a tutela provisória, houve perda superveniente do objeto recursal.
É o relatório, passo ao voto.
Sobrevindo o v. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto
em face da sentença proferida nos autos 1000715-73.2019.8.26.0191, julgando
parcialmente procedente a ação, tornou-se todo superado também o objeto em
discussão neste recurso, com desinteresse recursal superveniente manifesto.
Passou a parte embargante a não ter interesse-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058766-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29365 - lufe
3
necessidade na tutela jurisdicional em questão, mormente quanto ao intento recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator